Tribunal: TJDFT
Processo: 0724047-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PERCENTUAL. DEFINIÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. MANTENÇA. POSSIBILIDADE.

1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem, em regra, ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, como a remuneração mensal, a fim de proteger o patrimônio mínimo da parte devedora e estabelecer limites à satisfação da execução.

2. A regra geral da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

3. Ainda que excepcionalmente admitida a penhora de percentual do salário do devedor, a sua definição deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a garantia do mínimo existencial.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.